Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. AUTOMÓVEL USADO. REVISÃO GERAL. FALHA POSTERIOR NO MOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Indenizatória por danos material e moral, sob o fundamento de má prestação de serviços mecânicos automotivos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, observada a gratuidade de justiça a ele deferida.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa; (ii) dever de indenizar, ante a existência de nexo causal entre os serviços prestados pela ré e o defeito mecânico não sanado no automóvel do autor; (iii) dano material; (iv) dano moral.
III – Razões de decidir
4. A prolação da sentença após a desistência tácita da ré quanto à produção da prova pericial, ante o não pagamento dos honorários do Perito, não representou ofensa ao direito de defesa do autor. Rejeitada a preliminar de nulidade.
5. A ré desistiu da produção da prova pericial destinada à comprovação de fato impeditivo do direito do autor relativo ao defeito no motor do seu automóvel durante viagem, por isso evidenciado o nexo de causalidade com a revisão mecânica geral realizada anteriormente pela ré, o que enseja o dever de indenizar.
6. Em razão do defeito no motor do automóvel após a revisão mecânica geral, o autor comprovou despesas com transporte por guincho e com aquisição de novas peças e de óleo lubrificante, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais procede.
7. A má prestação de serviços mecânicos automotivos que não lesiona direitos de personalidade é insuficiente para causar dano moral.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.